Tribunal: TJES
Processo: 0000127-56.2016.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Divisão e Demarcação
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000127-56.2016.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAYCONN CAMILO DE SOUZA

APELADO: JOAO ALBINO DE SOUZA e outros (7)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIVISÃO DE TERRAS PARTICULARES. LEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Embora certo seja que a herança se transmite aos herdeiros legítimos e testamentários tão logo aberta a sucessão (artigo 1784 do Código Civil), igualmente adequado é considerar que entre vivos a propriedade se transfere mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis (artigo 1.245 do Código Civil).

2. Não há prova nos autos de que a escritura pública de doação que vincularia a genitora do autor, entre outras pessoas, ao imóvel foi levada ao cartório de registro de imóveis competente, nem de que se operou a partilha do monte hereditário e que teria o recorrente passado a titularizar fração patrimonial especificamente de tal imóvel, já que outro também foi doado e alcançado pelo princípio da
saisine
(artigo 1796 do Código Civil).

3. Adequada, portanto, à luz de tal panorama, é a conclusão externada em sentença no sentido da ausência de comprovação quanto à pertinência subjetiva do autor, exigida pelo artigo 17 do CPC.

4.
Recurso
conhecido
e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
0000127-56.2016.8.08.0008

APELANTE: MAYCONN CAMILO DE SOUZA

APELADO: JOAO ALBINO DE SOUZA, MARIA DO CARMO VELTEN DA SILVA, OLGA MARIA DA PENHA, ROSALINA DE SOUZA VENTURA, AURORA PAULA DE SOUZA LOBO, JOSE ALBINO DE SOUZA, ZILDA DE SOUZA VELTEN SANTIAGO, ELZA MARIA DE JESUS CORTELETTI

JUIZ: DR. BRUNO FRITOLI ALMEIDA

RELATORA:
DESª. SUBSTITUTA SAYONARA COUTO BITTENCOURT

VOTO

Conforme o relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto em razão da sentença de fls. 156 e 163, que extinguiu com fulcro no artigo 485, IV do CPC a ação de divisão de terras particulares proposta pelo ora recorrente.

Em razões de apelação, afirmou: “provado nos autos o falecimento da genitora do Apelante (fls. 09), Sra. Genilda Paula Carnilo de Souza, o Apelante, na condição de herdeiro, encontra-se apto a promover a presente ação para a divisão da coisa comum”.

Pois bem. A área objeto do pleito, ao que consta da exordial, seria “gleba de terras situadas no lugar denominado Córrego Boa Sorte, Barra de São Francisco, ES, havida por doação de sua avó materna, SRA. CANDIDA PAULA DE SOUZA, conforme cópia da escritura anexa”.

Depreende-se dos autos comprovação de que o recorrente é um dos filhos de Genilda Paula Camilo de Souza (fl. 11), já falecida (fl. 09) e donatária da área apontada juntamente aos recorridos (fls. 14/17).

A demanda primeva foi proposta nos termos do artigo 569 do CPC, segundo o qual cabe “ao condômino a ação de divisão, para obrigar os demais consortes a estremar os quinhões”.

Embora certo seja que a herança se transmite aos herdeiros legítimos e testamentários tão logo aberta a sucessão (artigo 1784 do Código Civil), igualmente adequado é considerar que entre vivos a propriedade se transfere mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis (artigo 1.245 do Código Civil).

Ocorre que não há prova nos autos de que a escritura pública de doação que vincularia Genilda Paula Camilo de Souza ao imóvel foi levada ao cartório de registro de imóveis competente, nem de que se operou a partilha do monte hereditário e que teria o recorrente passado a titularizar fração patrimonial especificamente de tal imóvel, já que outro também foi doado e alcançado pelo princípio da
saisine
(artigo 1796 do Código Civil).

Adequada, portanto, à luz de tal panorama, é a conclusão externada em sentença no sentido da ausência de comprovação quanto à pertinência subjetiva do autor, exigida pelo artigo 17 do CPC ao dizer que “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”.

Em razão de tais considerações, sem qualquer delonga, conheço e nego provimento ao recurso.

Atento ao artigo 85, §11 do CPC, majoro em 1% a verba honorária sucumbencial, observado o artigo 98, §3º do diploma processual civil.

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.